Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DA SES/DF. LAVANDERIA DE HOSPITAL PÚBLICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, BEM COMO OBJETOS DE SEU USO, NÃO PREVIAMENTE ESTERILIZADOS. CONSTATAÇÃO EM LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO NOS AUTOS. ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO RETROATIVO, ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal à majoração do adicional de insalubridade pago ao servidor público lotado na Lavanderia do hospital público HRAN para o grau máximo (20% sobre seus vencimentos básicos), a partir do laudo pericial produzido nos autos. O réu argumenta que não houve comprovação dos requisitos necessários à percepção do adicional em grau máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autor faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo; e (ii) definir o marco inicial para o seu pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade é garantido aos servidores que atuam em contato habitual com agentes biológicos, conforme previsto no art. 7o, XXIII da Constituição Federal, e regulamentado pela NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010.
4. A perícia técnica confirmou a alegação de que o autor desempenha suas atividades em condições insalubres, com contato direto e habitual com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com objetos de seu uso, não previamente esterilizados, o que justifica o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, consoante expressa previsão contida no Anexo 14 da NR-15/MTE. Precedentes.
5. O c. STJ, no julgamento do PUIL n. 413/RS, sedimentou o entendimento de que “(o) termo inicial do adicional de insalubridade a que faz jus o servidor público é a data do laudo pericial”, o qual, no caso concreto, foi elaborado em 27/07/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Honorários devidos pelo apelante majorados.
Teses de julgamento:
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor exposto de forma habitual a agentes biológicos, conforme comprovação por perícia técnica.
2. O marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data do laudo pericial que comprova a insalubridade.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XXIII; LC n. 840/2011, arts. 79, 81, 83; Decreto Distrital n. 32.547/2010, art. 3o; NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/4/2018, DJe 18/4/2018; TJDFT, Acórdãos 1328985, 1297062, 1892634 e 1603849.